Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-87.2022.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003849-87.2022.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLEUZA ALVES DA SILVA - CPF: 012.169.501-80 (AGRAVADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Agravo Interno em Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – Julgamento Monocrático com Base na Súmula 568 do STJ – Reiteração de Teses – Tema 1.306 do STJ – Negativação Indevida – Assinatura Falsa Comprovada por Laudo Grafotécnico Oficial – Fortuito Interno – Dano Moral
In Re
Ipsa
– Sentença Mantida –
Agravo Interno Desprovido

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
por instituição financeira em virtude de
decisão monocrática que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação e manteve sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de cédula de crédito bancário firmada mediante assinatura falsa,
e a condenação
ao pagamento de indenização por
dano moral
.

II. Questões em discussão

2. Analisar:
(i)
a p
ossibilidade de reforma da decisão monocrática proferida com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ;

(
ii
)
o a
legado equívoco de julgamento por suposta
inexistência
de entendimento pacífico;

(
iii
)
a r
esponsabilidade da instituição financeira por fraude praticada mediante falsificação de assinatura;
e
(
iv
)
se há
dano moral indenizável e adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3.
É legítimo o julgamento monocrático quando a matéria
está
pacificada na jurisprudência do STJ e do Tribunal local, nos termos
do Enunciado
568 d
a Súmula do
STJ.

4. Nas razões do Recurso de Agravo Interno, o Banco
limitou-se a reiterar teses já deduzidas e enfrentadas no Recurso de Apelação, sem apresenta
r
argumento novo ou relevante,
o que autoriza
a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, conforme tese firmada no Tema 1.306 do STJ.

5.
A prova pericial grafotécnica oficial foi conclusiva ao atestar a falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário
; logo, afastada
a existência de relação jurídica válida e indevida a negativação
do nome da Recorrida.

6.
A fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária,
portanto,
não
é
apta a excluir a responsabilidade da instituição financeira.

7.
A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
),
e
dispensa prova de prejuízo concreto.

8.
O valor fixado a título de indenização por dan
o moral (R$ 5.000,00) é
proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A reiteração de fundamentos já apreciados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática e a reprodução de seus fundamentos no julgamento do Agravo Interno, nos termos do Tema 1.306 do STJ.
”

___________

Dispositivos relevantes
: CF, art. 98, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 1.021, §3o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmulas 297, 479 e 568; STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão de Id. 328862374, em que desprovi o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Recorrente alega que incorri
em equívoco de julgamento, por
que a decisão não reflete
entendimento pacífico ou dominante nos
T
ribunais
.

Argumenta
que a competência dos Juizados Especiais é relativa,
e que cabe
exclusivamente à parte autora optar entre o ajuizamento da demanda
no
Juizado Especial ou a
Justiça Comum,
motivo pelo qual é
vedada a declinação de competência de ofício.

Alega que tal entendimento decorre diretamente do art
igo
98, inciso I, da Constituição Federal, do Enunciado n
.
1 do FONAJE e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a complexidade da causa não afasta, por si só, a opção do autor pelo rito comum.

Sustenta, assim, que
na
decisão recorrida
afrontei
normas constitucionais e infraconstitucionais ao desconsiderar essa faculdade processual.

No tocante ao pedido de indenização por dano mora
l
, o
Agravante
assevera
os
pressupostos da responsabilidade civil
não estão presentes
,
sob o
argumento de que não
praticou
ato ilícito,
não há
dano efetivo ou nexo causal.

Afirma que
a Recorrida
não comprovou qualquer abalo aos direitos da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação moral.

Verbera
, ainda, que o dano moral não pode ser presumido de forma automática (
in
re

ipsa
)
;
deve ser apurado caso a caso, sob pena de banalização do instituto.

Quanto à
negativação
do nome da Agravada, aduz que
decorreu de dívida legítima, regularmente constituída,
de forma que não praticou qualquer
conduta abusiva ou irregular.

Firma-se na tese de
que eventual prejuízo decorreu de golpe praticado por terceiros, sem participação ou falha do
B
anco,
e ressalta
que as operações realizadas mediante uso de senha pessoal são presumidamente válidas, salvo prova de defeito na prestação do serviço, o que
ocorreu
.

Destaca que
adota medidas preventivas e campanhas informativas para alertar seus clientes
sobre
fraudes
; assim, entende que
não pode ser responsabilizado por ilícitos praticados por terceiros estranhos à relação jurídica.

Por derradeiro,
alega
que a decisão impugnada afronta o princípio da segurança jurídica,
por ter negado seguimento
ao
R
ecurso sob o fundamento de suposta pacificação da matéria, quando,
conforme aduz
, ainda subsiste controvérsia relevante.

Requer

o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a sentença em seus exatos termos.

Contraminuta no Id. 334170391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravada
Cleuza Alves da Silva
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização em desfavor do Agravante,
Banco do Brasil S.A.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz
a quo
declarou
inexistente a relação jurídica entre a
s
parte
s,
decorrente da Cédula de Crédito Bancário n
.
083.205.264
, c
ondenou
a instituição financeira
ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com os consectários legais, e arcar com as verbas de sucumbência, cujos
honorários
foram
fixados em 10%
(dez por cento)

d
o valor da condenação.

O Banco do Brasil S.A. recorreu da sentença.

Nas razões do Apelo, alegou a inexistência
de ato ilícito,
sob a tese de
que não praticou qualquer conduta irregular capaz de ensejar responsabilização civil.

Argumentou
que as operações questionadas decorrem de dívida legítima e regularmente constituída, amparada
em contrato válido
,
motivo pelo qual não há falar em
falha na prestação do serviço bancário.

Aduziu que a Recorrida
tinha ciência das cláusulas contratuais e dos procedimentos adotados, razão pela qual não
pode ser-lhe imputada qualquer

r
esponsabilidade por descontos ou débitos decorrentes de relação jurídica existente.

Sustentou que a Apelada
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, e que não há
prova de irregularidade nas cobranças ou na negativação
do nome da consumidora
.

Afirmou que
a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito,
o que afasta
qualquer ilicitude ou abusividade.

No tocante à alegação de fraude,
aduziu que se
trata de golpe praticado por terceiros, caracterizado como fortuito externo, sem participação, conivência ou falha
da instituição financeira
.

Ressalt
ou
que as operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, cuja guarda compete exclusivamente ao correntista,
e que não há
prova de vulnerabilidade do sistema bancário.

Destacou
que
adota medidas preventivas e campanhas informativas destinadas a alertar seus clientes sobre golpes e fraudes
; logo, não pode
ser responsabilizad
o
por ilícitos praticados fora de sua esfera de atuação.

Quanto
à indenização por dano moral
, o Banco sustent
ou
que
não há prova
de efetivo abalo aos direitos da personalidade da
Apelada
,
e
que a situação narrada não ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos cotidianos.

Argument
ou
que o dano moral não pode ser presumido, exig
e
prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, o que não se verifica.

Requereu
o provimento do
Apelo
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, de forma subsidiária, afastar ou reduzir a condenação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Analisei e julguei a Apelação de forma
monocrátic
a
com fundamento no Verbete 568 da Súmula do

STJ, pois
constatei que o
tema devolvido à apreciação está sedimentado pela jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça.

Desprovi o Recurso e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs este Recurso em que alega que incorri
em equívoco de julgamento, por
que a decisão não reflete
entendimento pacífico ou dominante nos
T
ribunais
.

Argumenta
que a competência dos Juizados Especiais é relativa,
e que cabe
exclusivamente à parte autora optar entre o ajuizamento da demanda
no
Juizado Especial ou a Justiça Comum,
motivo pelo qual é
vedada a declinação de competência de ofício.

Alega que tal entendimento decorre diretamente do art
igo
98, inciso I, da Constituição Federal, do Enunciado n
.
1 do FONAJE e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a complexidade da causa não afasta, por si só, a opção do autor pelo rito comum.

Sustenta, assim, que
na
decisão recorrida
afrontei
normas constitucionais e infraconstitucionais ao desconsiderar essa faculdade processual.

No tocante ao pedido de indenização por dano mora
l
, o
Agravante
assevera que
os
pressupostos da responsabilidade civil
não estão presentes
,
sob o
argumento de que não
praticou
ato ilícito,
não há
dano efetivo ou nexo causal.

Afirma que
a Recorrida
não comprovou qualquer abalo aos direitos da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação moral.

Verbera
, ainda, que o dano moral não pode ser presumido de forma automática (
in
re

ipsa
)
;
deve ser apurado caso a caso, sob pena de banalização do instituto.

Quanto à
negativação
do nome da Agravada, aduz que
decorreu de dívida legítima, regularmente constituída,
de forma que não praticou qualquer
conduta abusiva ou irregular.

Firma-se na tese de
que eventual prejuízo decorreu de golpe praticado por terceiros, sem participação ou falha do
B
anco,
e ressalta
que as operações realizadas mediante uso de senha pessoal são presumidamente válidas, salvo prova de defeito na prestação do serviço, o que
ocorreu
.

Destaca que
adota medidas preventivas e campanhas informativas para alertar seus clientes
sobre
fraudes
; assim, entende que
não pode ser responsabilizado por ilícitos praticados por terceiros estranhos à relação jurídica.

Por derradeiro,
alega
que a decisão impugnada afronta o princípio da segurança jurídica,
por ter negado seguimento
ao
R
ecurso sob o fundamento de suposta pacificação da matéria, quando,
conforme aduz
, ainda subsiste controvérsia relevante.

Requer

o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a sentença em seus exatos termos.

Pois bem.

Primeiro, é importante ressalvar que não neguei seguimento ao Recurso de Apelação. Conforme já exposto, desprovi o Apelo com esteio no Enunciado 568 da Súmula do STJ,
segundo o qual,
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema”
.

Segundo, é necessário destacar que a instituição financeira pede o
provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a sentença em seus exatos termos
; quando, na verdade, a sentença foi integralmente mantida, pois o Apelo interposto pelo Banco Agravante foi desprovido.

Terceiro, deve ser destacado que, em 20/08/2025, o STJ julgou
o Tema 1.306,
e firmou tese jurídica no sentido de que

“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Isso posto, passo à análise das teses aduzidas neste Agravo Interno
e, desde já, adianto que deve ser desprovido,
haja vista que
todas as alegações deduzidas pelo Agravante já foram devidamente enfrentadas e afastadas na decisão monocrática,
e não há
qualquer argumento novo, relevante ou capaz de infirmar os fundamentos então adotados.

Ademais, n
ão procede a alegação de equívoco de julgamento, sob
a tese
de que a decisão não reflet
e
entendimento pacífico ou dominante. Ao contrário, a controvérsia devolvida à apreciação foi solucionada em consonância com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o que legitimou o julgamento monocrático com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ.

De igual modo,
não subsiste a insurgência relativa à competência dos Juizados Especiais.

A
liás, a
matéria sequer
é objeto da controvérsia
, de modo que a invocação do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, do Enunciado n. 1 do FONAJE e de precedentes sobre a facultatividade de acesso ao Juizado Especial
é totalmente
deslocada do contexto
processual, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito propriamente dito,
é evidente que o Banco

se limita
a reiterar as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação, notadamente:

(i) inexistência de ato ilícito;

(
ii
) validade da dívida e da negativação;

(
iii
) ocorrência de golpe
praticado por terceiros; e

(
iv
)
inexistência
de dano moral indenizável.

Ocorre que, esses temas foram
exaustivamente
analisados
na decisão monocrática,
com a ressalva de que a
prova pericial grafotécnica oficial, produzida por órgão imparcial (POLITEC), foi categórica ao afirmar que as assinaturas apostas na Cédula de Crédito Bancário n. 083.205.264 não partiram do punho da Agravada, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de relação jurídica válida e, por consequência, retira qualquer legitimidade da negativação realizada.

Com efeito,
ante a falsidade da assinatura,
é evidente a
falha grave na prestação do serviço bancário,
o que rechaça qualquer alegação
de fortuito externo.

Não se pode esquecer que a
fraude ocorrida
se insere
no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, trata-se de fortuito interno, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância expressamente reconhecida na decisão agravada.

Igualmente não prospera a alegação de inexistência de dano moral.

Tal qual consignado no
decisum
recorrido, a
inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, desprovida de respaldo contratual válido, configura, por si só, dano moral presumido, dispensa prova de
prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência do STJ, já expressamente citada na decisão monocrática.

Quanto ao valor da indenização, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade. O montante fixado na sentença e mantido na decisão agravada
(R$ 5.000,00) é
compatível com as peculiaridades do caso, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos análogos
; portanto,
atende às funções reparatória e pedagógica da condenação.

Por fim,
não há falar em
afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que o julgamento monocrático observou entendimento consolidado, sem inovação interpretativa ou ruptura jurisprudencial.

Ressalvo, ademais, que a
mera irresignação da parte com o desfecho do
R
ecurso não se confunde com violação à segurança jurídica.

Com essas considerações, e tendo em vista
que o Agravante apenas reedita fundamentos já examinados e rejeitados, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a reapreciação da matéria pelo
C
olegiado, o que autoriza, inclusive, a adoção integral dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, nos termos do Tema 1.306 do STJ
,
desprovejo o Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026